Tribunal: STF
Processo: AI 779444
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão ou contradição. Precedentes. Reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07. Habeas corpus de ofício. Precedente.



    1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexiste, portanto, quaisquer dos vícios do art. 337 do RISTF.



    2. Embargos de declaração rejeitados.



    3. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, sob a óptica do princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Carta da República, ao julgar o HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual impõe que as penas pelos crimes descritos na cabeça do artigo serão cumpridas inicialmente em regime fechado.



    4. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar ao juízo competente que, de forma fundamentada, afastado o óbice do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, declarado inconstitucional pelo Plenário desta Corte, faça nova análise do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto ao embargante.